Tribunal: TJSP
Processo: 1004480-23.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Lesão não configurada. Limitação de lucro, prevista no art.4o, da Lei 1.521/51, inaplicável às instituições financeiras. Comissão de permanência que não pode ser somada a encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ). Na hipótese em exame, não houve previsão de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, de modo que não se verifica irregularidade a justificar seu afastamento. Demais alegações genéricas da parte autora, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, que não suficientes para infirmar os fundamentos da r. sentença. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. Recurso não provido.